Tribunal: TJDFT
Processo: 0701285-57.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
DIREITO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROGRAMA DE MILHAGEM. CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO. OFERTA PROMOCIONAL DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. DANOS MATERIAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Responsabilidade civil. Danos materiais. A obrigação de indenizar pressupõe o reconhecimento da violação do dever jurídico (art. 186 do CC). A autora alega que o réu descumpriu obrigação vinculada a oferta de transferência de pontos do cartão de fidelidade “cartão free” para a conta de fidelidade “smile”. Todavia, não há nos autos prova documental de que o cartão de crédito da autora permite a transferência de pontos. Ao contrário, o réu informa que a modalidade de cartão da autora não admite transferência de pontos. É incabível a inversão do ônus da prova (art. 6o., inciso VIII do CDC), pois no caso em exame não há a verossimilhança das alegações da autora e esta não apresentou o texto do contrato que demonstre a existência do direito que alega ter. Por fim, as condições gerais do contrato, disponíveis no site https://www.esfera.com.vc/termos-e-condicoes indicam o contrário do que afirma a autora, pois exclui, expressamente, “troca aos Programas Parceiros (milhas aereas)”
3 – Oferta publicitária. Programa de milhagem. Condições de oferta. A veiculação de publicidade ou informação em relação a produtos ou serviços vincula o fornecedor (art. 30 do CDC). Todavia a vinculação se restringe ao ofertante. No caso em exame, a oferta de promoção do programa “smiles”, mantido por uma terceira empresa, tem condições e não obriga a ré de modo a desconsiderar as condições e regras próprias. O contrato de cartão de crédito da autora, denominado “cartão free”, prevê expressamente que tal categoria não abarca a troca de milhas aéreas em programas parceiros. Dessa forma, a ré não está obrigada, por si ou pelo programa que mantém (Esfera Fidelidade SA) a transferência de pontos que o programa não contempla. Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/1995.